Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707946-63.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - ASSOFBM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – ASSOFBM se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, porquanto já retratada em decisões anteriores. Aduz, ainda, que o direito dos associados está fundamentado em princípios constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018